Tribunal: TJMT
Processo: 1012154-90.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012154-90.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANA JUSSARA SCHWANN MARONEZE - CPF: 940.738.139-00 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários para atender a uma necessidade pública permanente, como a de professor, desvirtua a natureza excepcional e temporária da contratação, ensejando sua nulidade; e (
ii
) se a declaração de nulidade de tais contratos gera o direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da contratação temporária de servidores públicos exige a previsão em lei de casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária e interesse público excepcional, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado, conforme o art. 37, IX, da CF e o Tema 612 do STF.

4. A Lei Municipal no 187/2013 permite a contratação temporária para substituição de servidor efetivo afastado; contudo, o município não comprovou que o período de trabalho da recorrente coincidiu com o afastamento de um servidor efetivo, ônus que lhe incumbia.

5. A atividade de professor é considerada uma demanda permanente da Administração Pública, e a sucessão de contratos temporários para essa função, mesmo que precedida de processo seletivo simplificado, desvirtua a natureza excepcional da contratação, configurando burla ao princípio do concurso público.

6. Declarada a nulidade dos contratos temporários por desrespeito às normas constitucionais, o trabalhador tem direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários para o exercício de função pública de caráter permanente, como a de professor, descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando nulo o vínculo e gerando o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 2o, e art. 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei Municipal no 187/2013, art. 2o, I, II, III, IV, V, VI, § 1o, § 2o, e art. 3o, I, II, III; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017; STJ, Súmula no 646; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012154-90.2024.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
: VIVIANA JUSSARA SCHWANN MARONEZE

Recorrido
: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VIVIANA JUSSARA SCHWANN MARONEZE ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. Noticiou que: a) possui contratos de trabalho temporários com o município desde 2005 para a profissão de professora; b) os contratos foram renovados anualmente e/ou semestralmente por 19 anos; c) a necessidade de professores é previsível e permanente, descaracterizando a excepcionalidade e
temporariedade
exigidas pela Constituição Federal; d) o município é reincidente na contratação de professores temporários, conforme leis municipais de 2018, 2019, 2020 e 2021 que autorizaram a contratação de centenas de professores; e) o município está sendo processado em diversas causas idênticas; f) nunca houve pagamento de FGTS durante o período de trabalho temporário; g) os contratos foram firmados com intervalos mínimos, caracterizando renovação e unicidade contratual; h) a Cartilha de Orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso veda a contratação temporária para necessidades permanentes e limita a prorrogação a uma única vez. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos pactuados; b) o pagamento de FGTS referente ao período não prescrito (2019 a 2023) no valor de R$ 23.574,17, corrigido pelo IPCA e com juros de 1% ao mês.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte
reclamante
não comprovou a continuidade da contratação;
b
)
a parte reclamada
apresentou documentos que demonstram contratos distintos para os anos de 2022 (contrato 649/2022) e 2023 (contrato 117/2023), firmados por curtos períodos após a aposentadoria da
par
te

recl
a
mante
de seu cargo efetivo;
c
) não houve sucessivas renovações do contrato temporário, não havendo violação ao art. 37,
inciso IX da Constituição Federal
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois o período laborado é incontroverso; b) os contratos consecutivos são renovações contratuais, com o mesmo objeto e finalidade, e o vínculo é permanente, com mínimos intervalos entre eles; c) a contratação de professor nunca pode ser tida como excepcional, sendo uma necessidade previsível e recorrente; d) as leis municipais que permitem tais contratações são inconstitucionais por não observarem a
temporariedade
e excepcionalidade; e) o município é reincidente na conduta de contratar servidores temporários, o que descaracteriza a excepcionalidade, citando a contratação de centenas de professores temporários em anos anteriores; f) a Cartilha de Orientação do Tribunal de Contas veda a contratação temporária para necessidades permanentes e limita a prorrogação a uma única vez; g) a contagem do tempo de trabalho deve ser em meses

para melhor compreensão do impacto financeiro. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF). Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, tema 612:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)"

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Municipal no 187/2013, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximos de vigência.

As hipóteses para a contratação estão previstas no Art. 2o da Lei Complementar no 187/2013:

A
rt. 2o A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I -
casos
de emergência ou calamidade pública;

II -
combate
a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV -
execução
de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V -
atender
a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI -
substituição
de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1o Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2o Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao prazo máximo da contratação, o Art. 3o da Lei Complementar no 187/2013 dispõe sobre o assunto:

Art. 3o A contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos:

I -
de
01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2o, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II -
de
12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2o;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário
para

substituição de servidor efetivo, afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional, com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias (art. 2o, inciso VI).

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário de janeiro/2022 a dezembro/2023 (ID
308991378 e 308991381
), sendo um contrato para cada ano, com pequenas interrupções, essas coincidindo com as férias escolares de final de ano.

Por outro lado, nota-se também que não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período.

Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela parte reclamante coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, presume-se que a
contratação ocorreu em desacordo com
o permitido em lei.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, à parte reclamada, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto ao lapso trabalhado, mas a parte reclamada não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, pois não demonstrou que o período trabalhado coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular.

Portanto, o contrato
temporário
celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado. Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que:

"(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)"

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

A Lei Municipal no 187/2013 em seu §1o do Art. 2o, proíbe a contratação temporária para demandas permanentes da Administração. A atividade de professor é considerada uma demanda permanente, conforme pacificado no Tema 916 do STF.

Dessa forma, a sucessão de contratos temporários para a função de professor, mesmo que precedida de processos seletivos, desvirtua a natureza excepcional e temporária da contratação, configurando uma burla ao princípio do concurso público.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de
janeiro/
2022 a
dezembro/
2023, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (4/9/2024).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

"É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990."

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)" "(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)"

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre
as partes
para os períodos de 19/1/2022 a 14/12/2023;

c)
condenar

a parte

reclamad
a
a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao FGTS para o período de 2022 a 2023, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025